Tribunal: STF
Processo: Rcl 63667
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Pederneiras/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0010873-51.2015.5.15.0144, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37.



    O Município reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao condená-lo ao pagamento de diferenças salariais em prol da beneficiária:



    “[...] em razão de suposta isonomia salarial entre os servidores do Poder Executivo (Agente Administrativa I) e do cargo de Escrivão de Polícia do Estado de São Paulo. Isso sob a justificativa de que a servidora municipal trabalhou por um período cedida à Delegacia de Polícia local.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 37, abaixo transcrito:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015 (NOVO CPC) E DA EDIÇÃO DA IN Nº 40/2016 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS FIXAS – SUPRESSÃO. 



    [...]



    DIFERENÇAS SALARIAIS – DESVIO DE FUNÇÃO. 



    A questão controvertida já não comporta maiores discussões, porque, como visto, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 125 da SBDI-1/TST, esta Corte já consolidou o entendimento de que uma vez evidenciado o desvio de função, são devidas as diferenças salariais correspondentes. Cumpre salientar que o fato de o reclamado ser ente integrante da Administração Pública não obsta o pagamento de diferenças salariais decorrentes do desvio de função. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.” (documento eletrônico 9, p. 139)



    Verifico que o Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento do enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Aliás, o desvio de função é tema não reconhecido como de repercussão geral:



    Tema 73. “A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.”.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento:



     “Direito Processual Civil, Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em embargos de declaração em reclamação. Ausência de aderência estrita. Desvio de função. Súmulas Vinculantes 37 e 43.



     1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



     2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 29468 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/6/2018)



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43.



     1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes.



     2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 25193 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 04/10/2017)



    No mesmo sentido, cito, ainda, o seguinte julgado, da minha relatoria: Rcl 63.084/RS, Dje de 13/11/2023.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator